Tribunal: CARF
Processo: 16152.720383/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16152.720383/2014-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.358 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO
Recorrente
COMPANHIA DE EMBALAGENS METALICAS MMSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 06-67.263 - 1a Turma
da DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
1.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte em face do Despacho Decisório que em 22/11/2018, indeferiu parcialmente
o Requerimento de Quitação Antecipada de parcelamento de débitos federais,
protocolado em 28/11/2014 junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma do
art. 33, da MP n° 651, de 9 de julho de 2014, convertida na Lei n° 13.043/2014.
2.
A Lei n.° 13.043/2014 possibilitou a quitação antecipada de
débitos tributários, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no §4°, do artigo
33, quais sejam: (i) pagamento em espécie equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo
do parcelamento; e (ii) quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16152.720383/2014-46
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido.
3.
No caso, o Requerimento de Quitação Antecipada (RQA), foi
apresentado relativamente a 04 (quatro) modalidades:
(i)
Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 1°, da
Lei n° 11.941/2009 - demais débitos previdenciários.
(ii)
Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3°, da
Lei n° 11.941/2009 - demais débitos previdenciários.
(iii)
Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3°, da
Lei n° 11.941/2009 - demais débitos não previdenciários.
(iv)
Saldo remanescente 12.966 - RFB - demais débitos.
4.
Os pagamentos apresentados pelo contribuinte e confirmados
nos sistemas informatizados RFB constam das fls. 100/112.
5.
No anexo III, fls. 06/08, o contribuinte indicou os Montantes de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para a quitação
antecipada dos parcelamentos indicados no anexo I.
6. No entanto, o despacho decisório de fls. 147, expedido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Volta Redonda, Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário, indeferiu parcialmente o Requerimento de Quitação Antecipada, tendo em
vista que:
"Após a utilização do aplicativo "Gerenciador de Quitação Antecipada -
GQA" operacionalizado consoante as Notas CODAC de Quitação
Antecipada n° 002/2018, e n°003/2018, foram obtidos o relatório do
Demonstrativo da Quitação Antecipada, telas acostados às fls. 143 e 144,
e o Demonstrativo dos Créditos de PF/BCN Confirmados, tela às fls.
145.
Compulsando os informativos gerados pelo GQA, observa-se que,
primeiramente, não houve o recolhimento mínimo de 30% da Lei
12.996/2014-Demais Débitos, fato que motivará o indeferimento do
referido parcelamento na sistemática da quitação antecipada com a
utilização dos créditos de PF/BCN.
Segundo, em relação ao parcelamento da Lei 11.941/2009-RFB Demais
Débitos -Parcelamento art.3°, restou saldo remanescente no valor de
R$ 4.669.016,37, que poderá ser complementado em espécie,
devidamente corrigido, conforme DARF.
Por fim, em relação ao demonstrativo dos Créditos de PF/BCN
Confirmados, observa-se que não houve o aproveitamento da totalidade
dos créditos dos CNPJ Cedentes indicados. Assim, deve o optante
comprovar a condição dos referidos créditos serem oriundos "entre
empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou
entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma
mesma empresa", estatuída no § 1° do art. 33, da n° 13.043/2014, ou
apresentar quaisquer esclarecimentos que entenda pertinente".
7.
Após, em 22 de novembro de 2018, a equipe de cobrança
SACAT/VRA n° 828/2018, encaminhou para ciência do contribuinte o despacho
decisório, intimando-o a recolher, através do DARF anexo, o respectivo saldo
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

remanescente de parcelamento, do qual tomou ciência meio de sua Caixa Postal, em
04/12/2018.
8.
Em 14/12/2018, a contribuinte protocolou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 153/158, considerada tempestiva pela Equipe de Contencioso,
conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014 artigo 6° e 6°-A, conforme despacho
de fls. 161.
9.
Aduz em síntese que no momento de inscrição ao Requerimento
de Quitação Antecipada a Companhia indicou, além do montante da dívida, o quanto
seria recolhido a título de Pagamento Mínimo de 30%, bem como, os montantes de
créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa.
10.
E, que como se pode notar, no "Demonstrativo de Utilização dos
Créditos de Prejuízo Fiscal e/ou Base de Cálculo Negativa da CSLL" a Companhia
apontou o montante de R$ 20.685.125,06 para a modalidade de Parcelamentos da Lei
11.941/2009 -Demais Débitos Artigo 3°. Assim, que utilizando o montante "Principal"
considerado no demonstrativo, fls. 144 da RFB referente ao parcelamento em tela, é
possível notar esta composição:

11.
E, que por esse motivo, não há razões para prosperar a
mencionada Intimação de Cobrança, referente ao DARF no valor de R$ 4.669.016,37.
12.
Com relação a falta de pagamento mínimo de 30% do
parcelamento da Lei 12.996/2014 - demais débitos, verifica que o montante que falta
para os 30% de pagamento mínimo é de 0,01%, ou seja, 29,9%.
13.
Nesse sentido, que o demonstrativo disposto no E-CAC tem uma
pequena variação que sana esta irrisória variação, de 0,01 centavo, conforme tela
abaixo:
14.
Por fim, requer a apreciação das informações prestadas a fim de
que não prospere a exigibilidade dos montantes supramencionados, e caso assim não
entenda a autoridade administrativa, que seja concedido o prazo para prestar
esclarecimento adicional e/ou recolhimento.
15.
Aos, 03/05/2019, foi juntado aos autos a petição de fls. 170/171,
onde o contribuinte esclarece pelo seguinte:
"Em 23/04/2019, a Companhia obteve ciência em sua Caixa Postal
(DTE) de mensagens eletrônicas apontando prestações em aberto nas
seguintes modalidades de parcelamento (DocComprobatorios):
Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e
Parcelamentos Ordinários - Art. 3°- Demais Débitos - RFB.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

Parcelamento da Lei 12.996/2014 de Demais Débitos - RFB.
Ocorre que os parcelamentos em questão foram objetos de Requerimento
de Quitação Antecipada, nos termos da Lei 13.043/2014, o que deu
origem ao presente Processo Administrativo, o qual encontra-se em
andamento e pendente de análise conclusiva.
Diante disso, não há que se falar em prestações em aberto ou hipóteses
de exclusão/cancelamento dos parcelamentos, sendo indevido os
comunicados recebidos pela Companhia.
Por fim, a Companhia permanece à disposição para prestar os
esclarecimentos adicionais que se façam necessários".
16.
É o relatório.

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-67.263, julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, por unanimidade de votos, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2010
QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO. DÉBITOS FEDERAIS. LEI
13.043/2014. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá,
mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30
de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
A Lei no 13.043/2014, somente possibilita a quitação antecipada de débitos
tributários, mediante o cumprimento dos requisitos: (i) pagamento em espécie
equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo do parcelamento; e (ii) quitação
integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais
e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
18.
Trata-se de Requerimento de Quitação Antecipada, (RQA),
de saldo de parcelamento de débitos federais, protocolado em 28/11/2014, no
âmbito da Receita Federal, na forma do art. 33, da MP n° 651, de 9 de julho de
2014, convertida na Lei n° 13.043/2014, apresentado sob três modalidades, as
quais seguem:
•
Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 1°,
da Lei n° 11.941/2009 - demais débitos previdenciários.
•
Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3°,
da Lei n° 11.941/2009 - demais débitos previdenciários.
•
Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3°,
da Lei n° 11.941/2009 - demais débitos não previdenciários.
•
Saldo remanescente 12.966 - RFB - demais débitos.
21. A Lei n.° 13.043/2014 possibilitou a quitação antecipada de
débitos tributários, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no §4°, do
artigo 33, quais sejam:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante
requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho
de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

§1° Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos do caput, entre empresas controladora e controlada, de forma
direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por
uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação antecipada. (Vide Lei n°
13.097, de 2015)
§2° Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere o caput os créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável ou corresponsável
pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
§3° Os créditos das empresas de que tratam os §§ 1° e 2° somente poderão ser utilizados
após a utilização total dos créditos próprios.
§4° A opção de que trata o caput deverá ser feita mediante requerimento apresentado
em até 15 (quinze) dias após a publicação desta Lei, observadas as seguintes condições:
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo do
parcelamento; e
II - quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido. g.n.
19.
E, de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014:
Art. 1° Os saldos dos parcelamentos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que contenham débitos de
natureza tributária vencidos até 31 de dezembro de 2013, poderão excepcionalmente ter
a sua quitação antecipada na forma e nas condições estabelecidas nesta Portaria
Conjunta.
§1° Poderão ser quitados os saldos dos parcelamentos das pessoas jurídicas que
possuam créditos próprios de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados até 31 de dezembro de
2013 e declarados à RFB até 30 de junho de 2014, observado o disposto no Capítulo III.
§2° A quitação antecipada é condicionada ao cumprimento das seguintes condições:
I-
pagamento em espécie de valor equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento)
do saldo devedor de cada modalidade de parcelamento a ser quitada; e II-
quitação
integral do saldo remanescente do parcelamento mediante a utilização de créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
(...)
20.
Os
pagamentos
apresentados
pelo
contribuinte
e
confirmados nos sistemas informatizados RFB constam das fls. 100/112.

21.
Os créditos de PF e BCN, foram indicados no anexo III,
conforme segue:
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

22. No entanto, o Requerimento de Quitação Antecipada de
Parcelamento (RQA), foi parcialmente confirmado pela Autoridade Fiscal, eis
que:
(i)
não houve o recolhimento mínimo de 30% da Lei
12.996/2014 - Demais Débitos, fato que motivou o indeferimento do referido
parcelamento na sistemática da quitação antecipada com a utilização dos
créditos de PF/BCN;
(ii)
e, em relação ao parcelamento da Lei 11.941/2009-RFB
Demais Débitos - Parcelamento art. 3°, restou saldo remanescente no valor de R$
4.669.016,37, conforme DARF de fls. 146.
23. No presente caso, a modalidade Lei 11.941-RFB-PREV ART 1
e Lei 11.941-RFB-DEMAIS ART 1, Lei 11.941-RFB-PREV ART 3, tem
precedência na utilização dos créditos de PF e BCN, de acordo com a ordem de
prioridade estabelecida pelo art. 6° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
02/2011, para os parcelamentos da Lei 11.941/2009, conforme segue:
(... )
Art. 6° Na hipótese em que os montantes de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo
Negativa da CSLL confirmados pela RFB forem inferiores aos indicados pela pessoa
jurídica, será adotada a seguinte ordem de prioridade para confirmação dos créditos
solicitados nas modalidades cuja consolidação for efetivada:
I
- PGFN - Débitos Previdenciários - Pagamento à Vista;
II
- PGFN - Demais Débitos - Pagamento à Vista;
III
- RFB - Débitos Previdenciários - Pagamento à Vista;
IV
- RFB - Demais Débitos - Pagamento à Vista;
V
- PGFN - Parcelamento de Débitos Decorrentes do Aproveitamento Indevido e
Créditos do IPI;
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

VI
- RFB - Parcelamento de Débitos Decorrentes do Aproveitamento Indevido de
Créditos do IPI;
VII
- PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos
Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários;
VIII
- PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas
Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários;
IX
- PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente;
X
- PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente;
XI
- RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos
Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários;
XII
- RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas
Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários;
XIII
- RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente; e
XIV - RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente.
24. Ao passo que, com base na ordem de precedência na utilização
dos créditos, e na glosa do PF e BCN, indicados pela contribuinte no anexo III,
verifica-se, que, de fato, conforme quadros abaixo, que não houve a quitação
integral do Saldo de parcelamento para as modalidades da Lei 11.941/2009,
demais débitos, artigo 3°, e da Lei 12.996/2014, conforme atestam as telas
abaixo, extraídas do Sistema Gerenciador de Quitação Antecipada - GQA:

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

25.
Como visto na legislação citada neste voto, o RQA
pressupõe a existência de créditos de PF e BCN suficientes a serem utilizados
na quitação de parcelamentos, não sendo este o caso dos autos.
26.
Isso porque, apenas uma parte dos montantes de PF e
BCN indicados foram confirmados no e-sapli. No caso, deixou de ser
confirmado o crédito da cedente COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL,
CNPJ/CPF: 33.042.730/0001-04.

27. Neste aspecto, quanto à insurgência da glosa realizada,
decorrente da não utilização do PF e BCN, da empresa cedente COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL, CNPJ n° 33.042.730/0001-04, cumpre observar que
os montantes solicitados de PF e BCN, para o ano calendário de 2012,
aproveitados como saldo disponível no RQA -PGFN, R$ 2.654.002.939,62 e R$
3.320.776.666,67, estão em conformidade com o informado no Anexo III, pela
própria empresa, COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, CNPJ/CPF:
33.042.730/0001-04, através do RQA n° processo: 16152-720370/2014-77,
conforme quadro abaixo:
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

28.
Sobre a ordem de utilização de créditos de PF e BCN, o art.
5°, §5° estabelece:
5° Existindo créditos próprios e sendo indicado créditos de responsáveis, de
corresponsáveis e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou
de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, os
créditos serão utilizados na seguinte ordem:
(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFNRFB n° 21, de 17 de novembro de 2014)
.
I
- primeiro os créditos próprios; e
II
- depois os créditos das demais empresas, na ordem indicada pelo contribuinte.
§ 6° Na hipótese de quitação de mais de uma modalidade de parcelamento, serão
quitadas as modalidades na ordem direta da data da consolidação.
(g.n)
29.
A ordem de utilização dos créditos de PF e BCN da cedente
33.042.730/0001-04 é a seguinte:

30.
Dessa forma, considerando, a ordem de utilização dos
créditos de PF e BCN disposta no art. 5°, §5° da Portaria PGFN/RFB n°15/2014,
além do fato de que o valor do crédito discutido nestes autos não é suficiente nem
para quitação dos parcelamentos da própria cedente (CNPJ: 33.042.730/0001-
04), deve ser mantida glosa de PF e BCN, na forma do demonstrativo de fls. 145.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

31.
De outro modo, no que tange ao indeferimento pelo
pagamento em espécie efetuado de forma inferior ao mínimo de 30% do saldo
devedor do parcelamento da Lei 12.966/2014, disposto no art. 1°, § 2°, inciso I da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014, a contribuinte conseguiu demonstrar
o montante que falta para os 30% de pagamento mínimo, ou seja, de 0,01%.
32.
Nesse sentido, às fls. 144, consta como montante principal
do parcelamento em tela o valor de R$ 57.866,40, no entanto o próprio
demonstrativo da divida consolidada no sistema da RFB, 25/08/2014, aponta o
valor de R$ 57.866,39, tal diferença de apenas um centavo de real, justifica a
diferença de 1%.
33.
Do exposto, deve ser reconsiderada, em parte, a decisão
que indeferiu a quitação de pagamento inferior ao mínimo de 30%, para a
modalidade de parcelamento da Lei 12.966/2014.
34.
No entanto, em que pese tal reconsideração, o valor de PF
e BCN indicado no anexo III, não é suficiente para a quitação integral do saldo
de parcelamento de débitos de federais trata a Lei 11941/2009, Demais - artigo
3° e da Lei 12.996/2014 - Demais Débitos.

35. Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade apresentada as
fls. 155/158, e por MANTER o saldo da dívida na data do Requerimento de
quitação antecipada, nas modalidades de parcelamento de que trata a Lei
11941/2009, Demais - artigo 3° e da Lei 12.996/2014 - Demais Débitos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
A Recorrente teve ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
17/09/2019, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem (fls. 281), logo o recurso
voluntário, interposto em 17/10/2019, é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar
A Recorrente afirma que decisão recorrido afrontou os princípios da ampla defesa
e do contraditório, pois limitou-se a informar os valores contidos no e-SAPLI, sem que houvesse
a demonstração dos motivos que justificaram a glosa do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa de CSLL.
Constata-se que a decisão recorrida manteve o saldo da dívida na data do
Requerimento de quitação antecipada, o valor de PF e BCN indicado no anexo III, não é
suficiente para a quitação integral do saldo de parcelamento de débitos de federais trata a Lei
11941/2009, Demais - artigo 3o e da Lei 12.996/2014 - Demais Débitos.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

Observa-se que não foram abordados a glosa do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa de CSLL para indeferimento do pleito da recorrente. Tal questão foi trazida
somente no recurso voluntário, não sendo apresentada na Manifestação de Inconformidade.
Portanto, entende-se que não houve afronta aos os princípios da ampla defesa e do
contraditório, embora seja necessária a analise dos questionamentos quanto a glosa do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL, no mérito da presente decisão.
Esse entendimento é reforçado pela própria recorrente, que traz esses
questionamento somente no mérito de seu recurso.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de afronta aos os princípios da ampla
defesa e do contraditório na decisão recorrida.

Do Mérito

Conforme relatório, a decisão recorrida manteve o saldo da dívida na data do
Requerimento de quitação antecipada, o valor de PF e BCN indicado no anexo III, não é
suficiente para a quitação integral do saldo de parcelamento de débitos de federais trata a Lei
11941/2009, Demais - artigo 3o e da Lei 12.996/2014 - Demais Débitos, in verbis:
27. Neste aspecto, quanto à insurgência da glosa realizada,
decorrente da não utilização do PF e BCN, da empresa cedente COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL, CNPJ n° 33.042.730/0001-04, cumpre observar que
os montantes solicitados de PF e BCN, para o ano calendário de 2012,
aproveitados como saldo disponível no RQA -PGFN, R$ 2.654.002.939,62 e R$
3.320.776.666,67, estão em conformidade com o informado no Anexo III, pela
própria empresa, COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, CNPJ/CPF:
33.042.730/0001-04, através do RQA n° processo: 16152-720370/2014-77,
conforme quadro abaixo:

28.
Sobre a ordem de utilização de créditos de PF e BCN, o art.
5°, §5° estabelece:
5° Existindo créditos próprios e sendo indicado créditos de responsáveis, de
corresponsáveis e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, os
créditos serão utilizados na seguinte ordem:
(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFNRFB n° 21, de 17 de novembro de 2014)
.
I
- primeiro os créditos próprios; e
II
- depois os créditos das demais empresas, na ordem indicada pelo contribuinte.
§ 6° Na hipótese de quitação de mais de uma modalidade de parcelamento, serão
quitadas as modalidades na ordem direta da data da consolidação.
(g.n)
29.
A ordem de utilização dos créditos de PF e BCN da cedente
33.042.730/0001-04 é a seguinte:

30.
Dessa forma, considerando, a ordem de utilização dos
créditos de PF e BCN disposta no art. 5°, §5° da Portaria PGFN/RFB n°15/2014,
além do fato de que o valor do crédito discutido nestes autos não é suficiente
nem para quitação dos parcelamentos da própria cedente (CNPJ:
33.042.730/0001-04), deve ser mantida glosa de PF e BCN, na forma do
demonstrativo de fls. 145.

A Recorrente alega que “especificamente em relação a empresa cessionária do
crédito, inscrita no CNPJ 33.042.730/0001-04 (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL),
há causa suspensiva obtida na medida judicial e administrativa, que discutem o crédito tributário
relativo ao Processo Administrativo n. 16561.720104/2017-75, 16561- 720104/2016-65 e
16561.720.122/2018-38, os quais geraram redução dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL”.
Apresenta laudo (fls. 285 a 300) a fim de demonstrar a suficiência de saldo de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro para quitação
antecipada de parcelamentos, cujas conclusões são reproduzidas a seguir:
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para verificar se o crédito tributário
lançado nos Processo Administrativos no 16561.720104/2017-75, 16561- 720104/2016-65 e
16561.720.122/2018-38, foi o motivo para que o valores de PF e BCN indicado no anexo III, não
fosse suficiente para a quitação integral do saldo de parcelamento de débitos de federais trata a Lei
11941/2009, Demais - artigo 3o e da Lei 12.996/2014 - Demais Débitos. Após a realização da
diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720383/2014-46

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, em especial sobre as
conclusões do laudo para constatação de suficiência de saldo de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro para
quitação antecipada de parcelamentos.
2. Pronunciar-se, especificamente, em relação a empresa cessionária do
crédito,
inscrita
no
CNPJ
33.042.730/0001-04
(COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL), se há causa suspensiva obtida na medida
judicial e administrativa, que discutem o crédito tributário relativo ao
Processo Administrativo n. 16561.720104/2017-75, 16561- 720104/2016-
65 e 16561.720.122/2018-38, os quais geraram redução dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL”.
3. Caso necessário, intimar o contribuinte a apresentar a documentação
quanto à medida judicial que discute o crédito tributário relativo aos
processos
16561.720104/2017-75,
16561.720104/2016-65
e
16561.720.122/2018-38,
4. Sobrestar o presente processo até o encerramento do litígio administrativo
nos
processos
16561.720104/2017-75,
16561.720104/2016-65
e
16561.720.122/2018-38,
5. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
6. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
7. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital